Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS POR MEIO DO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações bancárias efetuadas e condenar o réu, ao pagamento da quantia de R$1.000,00.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve falha na prestação dos serviços; (ii) se foi comprovado que o autor realizou as transferências; e (iii) se o autor tem direito à devolução dos valores debitados de sua conta corrente.
III. Razões de Decidir
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. Segundo as provas produzidas, em 07/02/2024 foram realizadas duas transferências da conta bancária do autor, à sua revelia, no valor de R$500,00 cada uma, totalizando R$1.000,00 (ID 67021406). O autor entrou em contato com a instituição financeira e comunicou o ilícito à autoridade policial (ID 67021404 e 67021530 - Pág. 1).
5. A instituição financeira não comprovou que as transações financeiras impugnadas foram realizadas pelo autor (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade da ré pela reparação dos danos causados ao usuário.
6. Outrossim, a instituição financeira não comprovou que adotou as providências cautelares necessárias para impedir ou minimizar o prejuízo do consumidor. Com efeito, a ré não demonstrou que comunicou a instituição financeira destinatária das transferências, e tampouco que tentou reaver a importância transferida, deixando de cumprir o artigo 41-C da Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, que disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix.
7. Destarte, a instituição financeira deve responder pelo prejuízo material suportado pelo autor, no valor de R$1.000,00 (ID 67021405), nos termos da sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 103/2021, art. 41-C.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ.